Tribunal: TJPA
Processo: 0805410-92.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805410-92.2021.8.14.0005

APELANTE: JOSE ELISSANDRO SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. FRAUDE BANC
Á
RIA EM TRANSFER
Ê
NCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUI
ÇÃ
O FINANCEIRA.
Ô
NUS DA PROVA. AUS
Ê
NCIA DE FALHA NA PRESTA
ÇÃ
O DO SERVI
Ç
O. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valor transferido via PIX e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude em transação bancária realizada via PIX, diante da alegação de que o autor não reconheceu a operação e afirmou não ter autorizado a transferência do valor de R$3.037,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresenta documentos técnicos — como prints de tela do sistema, dados de geolocalização, identificação do dispositivo e metadados da operação — que comprovam a autenticidade da transação e sua realização a partir do dispositivo cadastrado em nome do autor, com autenticações regulares.

4.

A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 479, reconhece a responsabilidade objetiva dos bancos em casos de fraudes decorrentes de fortuito interno, mas tal responsabilidade exige demonstração de falha na prestação do serviço, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A alegação do autor sobre divergência de IPs e geolocalização não é acompanhada de pedido de perícia técnica e, ao contrário, houve requerimento expresso de julgamento antecipado, afastando a necessidade de produção de provas que poderiam corroborar sua tese.

6.

Não há indícios de furto, roubo ou invasão comprovada do dispositivo do apelante, tampouco se verifica omissão ou deficiência nos mecanismos de segurança do banco que pudessem ensejar sua responsabilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, I e II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSE ELISSANDRO SILVA PEREIRA contra sentença proferida nos autos da ação de restituição de valores c/c dano moral em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, ajuizada em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

O comando final da sentença impugnada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Autor em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Considerando, contudo, que o requerente é beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença restar demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações do beneficiário.

Deixo de condenar o requerente em litigância de má-fé, por entender que a mera discussão jurídica acerca da causa não evidencia a intenção dolosa, maliciosa, fraudulenta, ou mesmo de locupletamento da parte Autora, constituindo, senão, exercício do direito de ação devidamente fundamentado.

Com isso, fica o presente processo extinto, com resolução do mérito.”

Em suas razões recursais, o apelante

sustenta, em síntese, que não reconhece a transferência bancária realizada via PIX no valor de R$3.037,00, afirmando que foi vítima de fraude cibernética e que não autorizou a transação. Argumenta que a divergência de IPs e geolocalização entre a transferência reconhecida e a contestada seria indício de acesso remoto indevido à sua conta, e que o simples fornecimento de prints e metadados pelo banco não seriam suficientes para afastar sua responsabilidade objetiva, conforme já reconhecido em precedentes baseados na Súmula 479 do STJ.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso

2.

Mérito.

A controvérsia reside na alegação de fraude bancária em transação PIX realizada na conta do autor. Este sustenta que não autorizou a transferência de R$3.037,00 e, por isso, requer a restituição do valor, bem como indenização por danos morais.

Contudo, a sentença de primeiro grau apreciou adequadamente a controvérsia, reconhecendo que os documentos juntados aos autos pela instituição financeira, incluindo prints de tela do sistema, geolocalização, identificação do dispositivo (ID AE8540175F85697F) e demais metadados da transação, evidenciam a autenticidade da operação.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. No entanto, essa responsabilidade pressupõe falha na prestação do serviço —
o que não restou caracterizado no caso concreto
.

Ao contrário, a instituição financeira logrou êxito em comprovar que a operação foi realizada no dispositivo cadastrado do próprio autor, com senha e autenticações regulares. Não houve relato de furto, roubo ou invasão comprovada do aparelho do apelante. Importante ressaltar que a tese de fraude com base na divergência de IPs e localizações — ainda que tecnicamente possível — não foi acompanhada de pedido de perícia, tendo o próprio recorrente requerido o julgamento antecipado da lide (ID 23671429), prescindindo da produção de provas técnicas mais aprofundadas.

Assim, não se pode imputar ao banco o ônus de afastar toda e qualquer hipótese de fraude teórica, sobretudo quando a versão apresentada pelo autor se fragiliza pela ausência de indícios mínimos de comprometimento de seu aparelho ou de falha sistêmica da instituição financeira.

Portanto, a sentença deve ser mantida, pois o banco se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme os termos do art. 14, §3º, incisos I e II
[1]
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, porém a exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 14. O fornecedor de servi
ç
os responde, independentemente da exist
ê
ncia de culpa, pela repara
çã
o dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à
presta
çã
o dos servi
ç
os, bem como por informa
çõ
es insuficientes ou inadequadas sobre sua frui
çã
o e riscos.

§
3
°
O fornecedor de servi
ç
os s
ó
n
ã
o ser
á
responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o servi
ç
o, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Belém, 13/05/2025